Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729903-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINCIUS DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ART. 42. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. READEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1 Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório suficiente e harmônico, imperiosa a manutenção da condenação do réu, visto que vendeu uma porção de cocaína. 2. Segundo entendimento majoritário desta Corte, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única e, no caso, embora a natureza da droga seja negativa (cocaína), a quantidade não se mostra expressiva (0,64g), motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. 3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 3.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. 3.3. No caso, verificado que o réu ostenta passagens não antigas pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de diversos atos infracionais, inclusive, pela prática de atos análogos a delito de tráfico de drogas, denotando-se que ele se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente se limitou a apresentar a petição de interposição do apelo especial, desacompanhada das respectivas razões recursais. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 6/6/2024 (ID 60013594), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 24/6/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 25/6/2024 (ID 60746188). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial foi interposto desacompanhado das razões recursais, o que impossibilita sua análise. A propósito: "Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização" (EDcl no AgInt no AREsp 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021